Tribunal: TJES
Processo: 5004891-41.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Tarifas
Data de julgamento: 2026-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004891-41.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INGRID FIRME GUEDES ROCHA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.
º
5004891-41.2023.8.08.0012

APELANTE:
BANCO BRADESCO S/A

APELADA:
INGRID FIRME GUEDES

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EX-SÓCIA. DÉBITOS CONTRAÍDOS APÓS RETIRADA REGULAR DA SOCIEDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a ilegalidade da inscrição do nome da autora, ex-sócia da empresa Eventos Vila Velha Ltda., em cadastros de inadimplentes por débitos da pessoa jurídica vencidos em 2023, após sua retirada formal da sociedade em 2022, condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. O recorrente sustenta o exercício regular de direito, a subsistência da responsabilidade da ex-sócia e, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a ex-sócia responde por obrigações contraídas pela sociedade após sua retirada regularmente averbada; (ii) estabelecer se a inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes por débitos posteriores configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais; e (iii) determinar se o valor da indenização fixado na origem comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Autora comprova sua retirada da sociedade empresária em 31/08/2022, com averbação da alteração contratual perante a Junta Comercial em 09/09/2022.

A Autora demonstra ter comunicado diretamente à instituição financeira sua desvinculação do quadro societário e solicitado a atualização dos registros cadastrais.

Os apontamentos restritivos decorrem de contratos e títulos inadimplidos com vencimentos ocorridos em 2023, período posterior à retirada formal da autora da sociedade.

A responsabilidade do sócio retirante prevista nos arts. 1.003, parágrafo único, e 1.032 do Código Civil limita-se às obrigações sociais constituídas até a data da retirada regularmente averbada, não alcançando novas operações ou negócios jurídicos celebrados posteriormente.

A instituição financeira, após ser cientificada da alteração societária, deve atualizar seus cadastros e adotar as medidas necessárias para resguardar seus créditos, não podendo imputar à ex-sócia responsabilidades decorrentes de obrigações posteriores à sua saída.

A manutenção da vinculação da Autora às novas obrigações da pessoa jurídica caracteriza defeito na prestação do serviço e negligência operacional, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A inscrição indevida do nome da Autora em cadastro de inadimplentes configura dano moral
in re ipsa
, dispensando prova específica do prejuízo ou abalo sofrido.

O valor da indenização fixado em R$5.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, especialmente diante do montante da dívida apontada e dos reflexos negativos produzidos sobre o crédito da consumidora.

Os juros de mora incidem a partir do evento danoso, em conformidade com a Súmula nº 54 do Superior Tribunal de Justiça, por se tratar de responsabilidade extracontratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade do sócio retirante não alcança obrigações contraídas pela sociedade após a averbação de sua retirada do quadro societário.

A instituição financeira que mantém a vinculação de ex-sócio a débitos posteriores à sua retirada regularmente comunicada incorre em falha na prestação do serviço.

A inscrição indevida de ex-sócio em cadastro de inadimplentes por dívida constituída após sua desvinculação da sociedade gera dano moral presumido.

A indenização por dano moral fixada em valor compatível com as circunstâncias do caso deve ser mantida quando observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Os juros de mora, em hipótese de responsabilidade extracontratual decorrente de negativação indevida, fluem desde o evento danoso.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.003, parágrafo único, e 1.032; CDC, art. 14; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 54.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.
º
5004891-41.2023.8.08.0012

APELANTE:
BANCO BRADESCO S/A

APELADA:
INGRID FIRME GUEDES

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, para melhor compreensão, informo a Vossas Excelências que a controvérsia cinge-se a verificar a legalidade das cobranças e da inscrição do nome da Autora - ex-sócia da empresa Eventos Vila Velha Ltda. - em cadastros de inadimplentes por débitos contraídos pela pessoa jurídica no ano de 2023, bem como a adequação do
quantum
indenizatório arbitrado na origem.

Da análise minuciosa dos autos, constato que a sentença singular deu correto desfecho à lide no tocante ao reconhecimento do ato ilícito e da falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira.

A Autora logrou comprovar, por meio da alteração contratual juntada sob o ID 23716541, que cedeu a totalidade de suas quotas e se retirou formalmente da sociedade empresária devedora em 31/08/2022, tendo o respectivo ato sido registrado perante a Junta Comercial do Estado do Espírito Santo (JUCEES) em 09/09/2022. Restou igualmente demonstrado (ID 23716536) que a Autora promoveu a notificação direta à gerência do Banco Bradesco S/A acerca de seu desligamento, solicitando expressamente a atualização cadastral interna.

Por outro lado, os extratos emitidos pelos órgãos de proteção ao crédito (ID 23716532 e ID 23716537) confirmam que os apontamentos negativos que recaíram sobre o CPF da autora referem-se a títulos e contratos inadimplidos com vencimentos ocorridos no curso do ano de 2023, ou seja, em período posterior à sua regular desvinculação da empresa.

O Réu insurge-se sustentando que agiu em exercício regular de direito e que subsistiria a responsabilidade da ex-sócia com fundamento nas regras societárias. Sem razão, contudo.

A exegese do artigo 1.003, parágrafo único, combinado com o artigo 1.032, ambos do Código Civil, estabelece que o sócio retirante responde pelas obrigações sociais pelo prazo de até 2 (dois) anos após a averbação da modificação contratual. Essa responsabilidade ultra-ativa, todavia, restringe-se às obrigações contraídas e vencidas até o momento de sua retirada, não abarcando novos negócios jurídicos, linhas de crédito ou mútuos celebrados em data posterior à saída averbada.

Assim, uma vez cientificado o Banco acerca da modificação do quadro societário, constitui defeito na prestação do serviço (artigo 14 do CDC) e manifesta negligência a vinculação do nome da ex-sócia às novas obrigações da pessoa jurídica. Competia à instituição financeira atualizar seus registros com os atuais gestores, sendo-lhe vedado penalizar terceiros por sua própria desídia operacional.

E, evidenciada a ilicitude da conduta do Banco ao efetuar a inscrição indevida do CPF da Autora, o dano moral resta configurado em sua modalidade
in re ipsa
. Tal categoria jurídica prescinde de prova do efetivo prejuízo financeiro ou de abalo psicológico, porquanto decorre do próprio fato da negativação injusta, a qual atinge de forma direta o bom nome, o crédito e a honra objetiva da cidadã no mercado.

No que tange ao pedido subsidiário de minoração do
quantum
indenizatório, fixado na origem em R$5.000,00 (cinco mil reais), entendo que a irresignação do Réu também não comporta acolhimento.

O valor arbitrado mostra-se extremamente adequado, situando-se, inclusive, aquém dos patamares usualmente adotados por este Egrégio Tribunal em casos de restrição cadastral indevida, sobretudo diante do expressivo montante econômico da anotação (R$102.359,40) e do severo impacto gerado no índice de crédito (
score
) da consumidora. Inexiste, portanto, qualquer excesso a justificar a minoração da verba, sob pena de esvaziar o caráter pedagógico-punitivo da reparação.

Quanto aos juros de mora, deve ser mantida a sentença que fixou o seu termo inicial a partir do evento danoso. A matéria encontra-se pacificada pela Súmula nº 54 do STJ, que estabelece a fluência dos juros desde a data do ilícito nas hipóteses de responsabilidade extracontratual (situação da Autora que nem mais fazia parte do quadro societário da pessoa jurídica cliente do Banco).

Por fim, deve ser mantido o percentual de 15% (quinze por cento) fixado na sentença para os honorários de sucumbência. O Juízo de origem observou corretamente os critérios previstos no artigo 85, § 2º, do CPC. O trabalho realizado pela advogada da Autora foi técnico e zeloso, o que torna inviável o pedido do Banco para reduzir a verba ao patamar mínimo.

A sentença é de ser mantida.

Pelo exposto, e com base na fundamentação supra:
conheço da apelação cível interposta e nego-lhe provimento
.

Em estrita observância ao art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.